Tribunal: TJES
Processo: 0026806-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026806-40.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDINEI MOREIRA e outros (3)
APELADO: SIDINEI MOREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento aos apelos das defesas, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0026806-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES/APELADOS: SIDINEI MOREIRA
(DPE)
, RAFAEL CHIAPARINE, VALDENIR CASSIANO MOREIRA
(AC)
E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: JOSE PAULO SCHNEIDER DOS SANTOS - RS102244
Advogado do(a) APELANTE: ROWANA CAMARGO - RS83603
Advogados do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A, ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS37748
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelações criminais interposta pelo
Ministério Público Estadual

e pelas defesas de

Rafael Chiaparine
,

Valdenir Cassiano Moreira

e

Sidinei Moreira
, em face da sentença de fls. 496/518, complementada pela decisão de fl. 551, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática dos crimes de estelionato e organização criminosa, às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 30 dias-multa.

O Ministério Público, nas razões de fls. 533/536, questiona a dosimetria, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica, pugnando pela fixação das penas-base no mínimo legal.

Nas razões de id. 6019997, a defesa de
Rafael
argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão de teses defensivas. No mérito, busca a absolvição do crime de associação criminosa, o reconhecimento do estelionato na forma tentada e a redução da pena.

A defesa de
Valdenir
, nas razões de id. 6030891 pretende, liminarmente, a nulidade do uso de prova emprestada e da
emendatio libelli
feita em memoriais. No mérito, pleiteia a atipicidade do estelionato, absolvição da associação criminosa e a reforma da dosimetria.

Por fim, o apelante
Sidinei
, nas razões de id. 17790089, requer a absolvição, por insuficiência de provas para condenação e por se tratar o estelionato de crime impossível. Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 16 de setembro de 2019, no bairro Jardim da Penha, nesta Capital, os réus, agindo de forma organizada, aplicaram o golpe do "
bilhete premiado
" contra a vítima
Marlene Pagung de Almeida
, de 71 anos de idade.

Na data dos fatos, o acusado
Rafael
abordou a vítima fingindo ser uma pessoa humilde do interior, dando o nome falso de "
José
" e, de forma insistente, solicitou que a ofendida o ajudasse a encontrar uma loja de produtos da roça.

Durante a abordagem à vítima, o réu
Valdenir
interveio, fingindo ser um "protético", interessado em ajudar o acusado
Rafael
a encontrar a tal loja, quando este último lhe mostrou o bilhete da quina.

Ato contínuo, o apelante
Valdenir
, simulou consultas e ligações bancárias e afirmou que o bilhete estava premiado e o prêmio era de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), ocasião em que sugeriu que ele e a vítima ajudassem o réu
Rafael
a resgatar o prêmio que, em contrapartida, pagaria em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um.

Em seguida, o acusado
Rafael
afirmou que sua religião não permitia a prática de jogos de azar, propondo que lhe dessem R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e ficassem o valor do prêmio para dividirem entre eles.

Em razão disso, o acusado
Valdenir
topou a proposta e disse que tinha R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil), sugerindo que a vítima tomasse um empréstimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para inteirar o valor, ocasião em que a ofendida foi até uma agência do Banco do Brasil e conseguiu o empréstimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e entregou a quantia aos réus, dentro de um veículo HB20.

Nesse momento, os policiais civis que acompanharam toda a ação delituosa, após receberem uma denúncia de que o grupo estava agindo no local, abordaram os acusados e deram ciência à ofendida de que se tratava de um golpe.

O acusado
Sidinei
atuou como "olheiro", vigiando a vítima no interior do banco e providenciando a logística (aluguel do veículo HB20).

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

Quanto
a preliminar de
n
ulidade
da sentença
por
a
usência de
f
undamentação
, verifico que o Magistrado, ao concluir pela consumação e tipicidade da conduta, rechaçou implicitamente as teses de tentativa e crime impossível.

Nesse ponto, ressalto que o julgador não é obrigado a responder detalhadamente todas as teses se a decisão estiver devidamente motivada nos pontos essenciais, como no caso dos autos.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

Em relação a
preliminar de nulidade da prova emprestada
, destaco que o relatório da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul esteve nos autos desde a fase inquisitorial, garantindo o contraditório diferido.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento firmado no sentido de que a prova emprestada é admitida, quando respeitada a ampla defesa – aplicação da Súmula 591, do STJ.

Ademais, a condenação baseou-se em conjunto probatório amplo, incluindo flagrante e confissões.

Diante do exposto,
rejeito
também esta preliminar.

A alegação de
violação ao princípio da correlação
(
emendatio libelli
), também não prospera.

Digo isso, porque o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação.

A denúncia descreveu a associação estável para crimes de estelionato (golpe do bilhete premiado), permitindo ao juiz readequar a tipificação do art. 2º, da Lei 12.850/2013 para o art. 288, do CP, conforme permite o art. 383, do CPP.

Assim, por não existir irregularidade ou ilegalidade na retificação da capitulação pela
emendatio libelli
,
rejeito
a preliminar.

No mérito
, quanto ao
pedido
absolutório
, verifico que a materialidade e a autoria estão sobejamente provadas pelo conjunto probatório.

A vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (fls. 19/21 e 437/438), narrou detalhadamente como ocorreu a fraude, reconhecendo
Rafael
("José") e
Valdenir
("Protético"), como as pessoas que a abordaram no dia dos fatos.

Já os policiais civis, ouvidos na polícia (fls. 15/18) e em Juízo (fls. 439/341), confirmaram a vigilância e a abordagem, tendo o policial
Wederson Morandi Viana
, afirmado que visualizou o réu
Sidinei
em atitude de "olheiro", por 20 minutos.

Não bastasse, em Juízo (fls. 432/434), os acusados
Rafael
e
Valdenir
, confessaram a prática do crime.

Assim, a tese de negativa de autoria do acusado
Sidinei
é isolada, uma vez que restou provado que ele alugou o veículo e atuou como segurança/vigia, configurando a coautoria pelo domínio funcional do fato.

Do mesmo modo, não há como acolher a tese de crime tentado, uma vez que o delito consumou-se no momento em que a vítima entregou o dinheiro aos réus, ingressando este na esfera de disponibilidade dos acusados.

Também não há que se falar em crime impossível, já que o meio empregado (fraude e ardil) foi idôneo e obteve o resultado (entrega do dinheiro).

A vigilância policial não torna o meio absolutamente ineficaz, já que o
iter criminis
avançou até a obtenção da vantagem indevida.

Assim,
mantenho
a condenação dos réus pela prática do crime de estelionato, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao crime de associação criminosa, a condenação também deve ser
conservada
, uma vez que a estabilidade e permanência restou demonstrada por meio do robusto acervo probatório.

O
modus operandi
empregado pelos réus mostrou-se padronizado, como fazem prova os relatórios de inteligência da polícia civil, que apontam a atuação do grupo em outros estados da Federação (MS e RS).

Não bastasse, há notícia nos autos (fls. 89/113) de que os acusados e outros indivíduos (
Anderson Bittencourt Lara
e
Jefferson Mello
), praticaram o mesmo crime em face de outras duas vítimas nos bairros Mata da Praia e Jardim da Penha, sendo que somados, o prejuízo chega a quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e US$ 2.000,00 (dois mil dólares).

Com relação as alegações acerca da dosimetria, verifico que assiste razão ao Ministério Público e parcial razão às defesas.

Na primeira fase, constato que as penas-base, para ambos os crimes e todos os réus, foram exasperadas com base em fundamentos genéricos e elementares do tipo.

Expressões como "
culpabilidade em grau médio
" ou "
personalidade com tendência à criminalidade
" sem dados concretos não autorizam o aumento.

Portanto,
reduzo as penas-base dos réus ao mínimo legal
para ambos os crimes.

Na segunda etapa, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea no crime de estelionato para os acusados
Rafael
e
Valdenir
, deixo de aplicá-las, ante a vedação da Súmula 231, do STJ.

A agravante do art. 61, inc. II, “h”, do CP (vítima idosa) incide apenas no delito de estelionato, afastando-a do crime de associação criminosa por ser este um crime vago, cujo sujeito passivo é a coletividade e não o idoso individualmente.

As penas definitivas do crime de estelionato devem ser fixadas em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e as do delito de associação criminosa em 1 (um) ano de reclusão.

Assim, redimensiono as penas dos acusados para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Conservo
a sanção pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, por se mostrar razoável e proporcional.

Fixo o regime inicial
aberto
, para o cumprimento da pena, ressaltando que a reiteração criminosa e o
modus operandi
demonstram que a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos não é socialmente recomendável (art. 44, inc. III, do CP).

Diante do exposto,
dou provimento
ao apelo do Ministério Público e
parcial provimento
aos recursos defensivos, para redimensionar as penas dos acusados para
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO AO APELO DO PARQUET.